Tribunal: TJSP
Processo: 2006851-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Prestação de contas. Ação ajuizada por correntistas contra instituição financeira. Sentença de procedência. Decisão MANTIda. interesse de agir demonstrado. Necessidade de os interessados discriminarem com precisão quais lançamentos entendem ininteligíveis e em qual período. Requisitos cumpridos. direito à prestação de contas evidenciado. Recurso desprovido.